Tribunal: TJES
Processo: 5000396-23.2021.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000396-23.2021.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RECORRIDO: MARCELO DOS SANTOS ZANONI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000396-23.2021.8.08.0044

RECORRENTE:
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A

RECORRIDO:
MARCELO DOS SANTOS ZANONI

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ABUSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACOLHIDA. REGISTROS DE CHAMADAS NÃO IMPUGNADOS PELA EMPRESA RÉ. AUTOR COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PARTE REQUERIDA NÃO COMPROVOU OS FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARCELO DOS SANTOS ZANONI em face de RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que, passados mais de dez anos desde o vencimento de uma dívida que contraiu, ainda recebe ligações constantes com o intuito de cobrar a dívida prescrita, ocorrendo, inclusive, ameaças de execuções judiciais contra o requerente e de negativação de seu nome. Tais ligações, inclusive, segundo relato do requerente, vem se intensificando desde 2020, chegando a serem realizadas em finais de semana e até após as 23h.

Para além disso, informa o autor que as ligações ainda não se restringiam apenas a ele, mas eram realizadas também aos números de telefone de seu filho e de sua esposa.

Relata também que tentou por vezes entrar em contato com a requerida para que as ligações cessassem, mas mesmo após diversas solicitações e reclamações, as ligações continuaram ocorrendo.

Sendo assim, o requerente ajuizou a presente ação, requerendo, dentre outros, a declaração de inexigibilidade da dívida, a determinação de cessação das ligações abusivas e a condenação a título de danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor na inicial, resolvendo o mérito da lide na forma do Art. 487 I do NCPC, em condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 5884578, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, pela sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pela ausência de ato ilícito, dado que a recorrente foi contratada para realizar a cobrança, não havendo qualquer ilegalidade em tal ato, pela ausência de ilegalidade na cobrança de dívida prescrita, uma vez que a dívida prescrita não significa que não possa ser cobrada extrajudicialmente, e pela inexistência de danos morais indenizáveis.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, quanto à alegação de ilegitimidade passiva, entendo que tal tese não merece ser acolhida. Conforme a teoria da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - CONDIÇÕES DA AÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - TEORIA DA ASSERÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE -SÚMULA 284/STF - 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a teoria da asserção, portanto, a partir de um exame puramente abstrato das afirmações deduzidas na petição inicial. 2- [...] ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). 4- Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AGgInt-EDcl-AGInt-REsp 1742086/CE - 1ª T. - Rel. Min. Sérgio Kukina - DJe 11.11.2019) (original sem destaque)

Logo, aferir se o réu possui responsabilidade pelo evento versado na inicial é questão que afeta ao mérito, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Ademais, conforme afirma a sentença, no documento trazido pela parte autora (ID nº 5884555), o recorrente se apresenta como credor do débito, havendo, portanto, legitimidade para que se discuta tanto o débito quanto a abusividade das cobranças, situação que, inclusive, é de responsabilidade exclusiva da recorrente.

Ultrapassadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Pois bem, em análise aos autos entendo que a sentença não merece modificação, uma vez que o recorrido se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, já que trouxe a relação das ligações de cobrança (ID nº 5884557), documento não impugnado pela recorrente. Com isso, caberia à recorrente se desincumbir do seu ônus probatório e trazer aos autos fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito dos autores, o que não fez.

Assim, entendo que caberia, à recorrente, a comprovação de que os números constantes nos registros de chamadas juntados não pertencem à empresa ou ainda a juntada de gravações das ligações que foram realizadas ao requerente, ora recorrido, o que não ocorreu.

Dessa forma, entendo que o recorrente agiu de forma abusiva na cobrança da dívida em questão, havendo, portanto, uma perturbação à tranquilidade do recorrido, o que permite reconhecer que não se trata de mero aborrecimento, mas de verdadeiro dano à honra subjetiva do recorrido. É acertada, portanto, a sentença ao condenar o recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)